Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE EMPRESA SEGURADORA EM FACE DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CEB. RELAÇÃO DE CONSUMO, POR SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC à relação existente entre seguradoras e empresas de distribuição de energia elétrica, por se tratar de relação de consumo por sub-rogação.

2.A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC, de forma que não se transforme a exceção em regra, pois a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor não se confunde com a sua vulnerabilidade. E, na hipótese, não se verifica que a apelante esteja em desvantagem processual em relação à apelada, quanto à produção da prova. Ao contrário, o que se observa é que a apelada foi quem não teve acesso aos equipamentos e peças danificadas, por ocasião do sinistro

3. A não demonstração de eventual falha na prestação dos serviços da apelada, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, isentando a prestadora de serviço da reparação dos danos ocorridos.

4. Apelação conhecida e não provida.